Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Alegam os autores posse desde ano de 2002 - Falecimento do proprietário em 24/8/1998, quando o sucessor possuía apenas 4 anos (data de nascimento 28/8/1994) - Suspensão do prazo prescricional ante a menoridade do sucessor do titular do domínio (art. 198, inc. I, do Código Civil) – Oposição do herdeiro quanto a usucapião – Tendo o imóvel sido objeto de partilha dos

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Alegam os autores posse desde ano de 2002 - Falecimento do proprietário em 24/8/1998, quando o sucessor possuía apenas 4 anos (data de nascimento 28/8/1994) - Suspensão do prazo prescricional ante a menoridade do sucessor do titular do domínio (art. 198, inc. I, do Código Civil) – Oposição do herdeiro quanto a usucapião – Tendo o imóvel sido objeto de partilha dos bens deixados por falecimento de José Figueiredo Oliveira, homologada em 21/07/2017- Sentença de improcedência- Insurgência dos autores - Período aquisitivo obstado pelo direito do herdeiro que na época era menor incapaz - Considerando ainda que, de acordo com o art. 198 , I , do CC , o prazo prescricional em relação ao autor começou a fluir apenas quanto ele implementou a maioridade (ano de 2012) - Ausentes os requisitos do art. 1238 do CC - Procedente o pedido subsidiário no que se refere à indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas, podendo, inclusive, reter o bem até que se efetive o ressarcimento porque vedado o enriquecimento sem causa (art. 1219 do C.C.) - Deverá ser apurado em liquidação de sentença, também, o valor devido pelos autores pela ocupação imóvel desde dezembro de 2002, fazendo-se a devida compensação (art. 1221 do C.C.) - Sucumbência recíproca- Recurso parcialmente provido.